Tribunal: TCU
Processo: 026.406/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10123/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.406/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Rodrigues Teixeira (XXX.894.179-XX); Geberson Alves Della Betta (XXX.324.689-XX); Jandir Ramalho dos Santos (XXX.571.349-XX); Joao Ricardo dos Santos (XXX.037.379-XX); Liandra Daniela Kleszcz (XXX.941.229-XX); Luiz Fernando Kultz Unti (XXX.971.329-XX); Maiara Torres Fontes Fernandes (XXX.550.575-XX); Milton Tonel (XXX.235.429-XX); Sandra Mara Chaneiko (XXX.807.259-XX); Tiago Veiga Garbelini (XXX.433.799-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.